Tribunal: TJDFT
Processo: 0705597-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0705597-02.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: MARIA DA CONCEICAO TORRES FERREIRA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração Id. 27098347, opostos por Maria da Conceição Torres Ferreira em face da decisão Id. 26758416, que inadmitiu a Apelação, assim redigida: “Trata-se de Apelação interposta por Maria da Conceição Torres Ferreira contra a r. sentença Id. 26252341, que indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que a Apelação de Id. 26252356 não deve ser conhecida, por ser intempestiva. Como se sabe, o prazo para a interposição de apelação foi estabelecido no art. 1.003, § 5°, do CPC, ao assim dispor: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) §5°. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” Em regra, os prazos recursais têm início no primeiro dia útil subsequente à intimação. No caso dos autos, constata-se que a r. sentença Id. 26252341 foi proferida no dia 23.3.2021 e disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico (DJe) em 26.3.2021 (Id. 26252344) e, pois, considerada publicada em 29.3.2021, iniciando-se a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição da apelação no dia 30.3.2021 (dia útil seguinte), conforme o § 5o do art. 1.003 c/c o caput do art. 212 e o art. 224, §§ 2o e 3o, todos do CPC. Após, a Autora opôs embargos de declaração, que, contudo, não foram conhecidos, por ausência de dialeticidade, conforme decisão Id. 26252347. Assim, o prazo para a interposição da apelação teve o termo final no dia 23.4.2021, sexta-feira e dia útil. Portanto, considerando que o presente recurso somente foi protocolizado no dia 4.5.2021 (Id. 26252356), deve ser considerado intempestivo. Assim, considerando que os Embargos de Declaração não conhecidos não tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal, deve ser considerada intempestiva a presente Apelação. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil dispõe da seguinte forma: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, com base no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da Apelação (Id. 26252356). Publique-se. Intimem-se.” Argumenta a Embargante, em suma, que houve omissão no r. decisum quanto ao efeito interruptivo dos embargos de declaração, aduzindo que este se opera ainda que os declaratórios não sejam conhecidos ou mesmo inadmitidos. Invoca a aplicação do caput do art. 1.026 do Código de Processo Civil e os princípios processuais da cooperação, boa-fé, primazia do julgamento de mérito, economia e eficiência. Pede que os presentes Embargos de Declaração sejam providos, com efeitos modificativos, para que seja sanada a omissão apontada. É o breve relatório. Decido. Conforme relato, pretende a Embargante que sejam acolhidos os Embargos de Declaração, para que seja suprida suposta omissão na v. Decisão, que não conheceu da Apelação. Não tem razão a Embargante, pois os embargos de declaração só podem ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, erro material e ou obscuridade no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, mas não se prestam para obter o reexame da matéria solucionada no julgado. Sucede que o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Da leitura dos autos, verifica-se que a decisão ora embargada apresenta com nitidez as razões pelas quais inadmitiu a Apelação interposta pela ora Embargante, cujo objetivo era cassar a sentença de indeferimento da petição inicial. Observa-se que a aludida decisão foi expressa e clara ao considerar que “os Embargos de Declaração não conhecidos não têm o condão de interromper ou suspender o prazo recursal”. No mesmo sentido é o posicionado deste e. Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. AUSÊNCIA. APELAÇÃO INTERPOSTA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. O apelo interposto após o transcurso do prazo de quinze dias previsto no art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, contato da ciência certificada no PJE da publicação da sentença no DJE, é manifestamente inadmissível, diante da ausência do pressuposto da tempestividade recursal. 2. No caso, os Embargos de Declaração não foram conhecidos por irregularidade formal. Hipótese em que os aclaratórios não possuem o condão de interromper o prazo para interposição de apelação, a qual, inclusive, foi interposta após o trânsito em julgado da sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1341950, 07195724420198070007, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no PJe: 10/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR EX OFFICIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL. AUSÊNCIA. 1. A ausência dos pressupostos de admissibilidade dos embargos de declaração configura irregularidade formal e impede a interrupção do prazo para interposição de outros recursos. Assim, considerado o prazo da disponibilização da sentença originária, a apelação interposta pelo autor encontra-se intempestiva. 2. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva. 3. A existência do débito e validade da cobrança prejudica a concessão de danos morais, já que o protesto da dívida foi devido. 4. Recurso do autor não conhecido. Recurso da ré conhecido e provido.” (Acórdão 1335014, 07014432120208070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. ERRO MATERIAL NOS EMBARGOS. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA DO §4o DO ART. 1.021 DO CPC. APLICAÇÃO NÃO AUTOMÁTICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de apelação interposto pela agravante em razão de sua intempestividade. 2. Conforme entendimento desta Corte de Justiça e do STJ, os embargos de declaração não conhecidos, quando incabíveis ou intempestivos, não interrompem o prazo para a interposição de apelação, devendo ser considerado como termo inicial desse prazo a data de publicação da sentença embargada. Apelação cível não conhecida por intempestividade. 3. In casu, os embargos de declaração não continham mero erro material, conforme alegado, pois não houve apenas inexatidão pontual, mas sim referência, em mais de uma oportunidade, a questões alheias à hipótese dos autos, estando correta, portanto, a decisão de não conhecimento dos aclaratórios, e, consequentemente, a que não conheceu do apelo. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1162235, 07124771520188070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 8/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. CONSEQUENTE INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. 1. A oposição de embargos de declaração, que não foram conhecidos, porquanto incabíveis ou intempestivos, não interrompem o prazo para interposição de apelação, computando-se como termo inicial desse prazo a data de publicação da sentença embargada. 2. O prazo para interposição do recurso de apelação, sob a égide do novo Código de Processo Civil, é de quinze (15) dias úteis, a teor do art. 1.003, § 5o. 3. Havendo interposição do recurso fora desse prazo, configura-se a ausência de um dos requisitos para sua admissibilidade, qual seja a tempestividade, o que acarreta o não conhecimento do apelo. 4. Apelação não conhecida.” (Acórdão 1128852, 20160110713606APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 10/10/2018. Pág.: 286/295) Das razões expostas, denota-se que a Embargante pretende o reexame daquilo que já foi apreciado e a reforma do entendimento desta Relatora quanto à inadmissibilidade do recurso interposto, não havendo nenhum vício que mereça ser sanado. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora